Tribunal: TJMT
Processo: 1033252-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033252-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVANTE), FERNANDA MOREIRA RONDON - CPF: 918.148.201-91 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS FOGUEL - CPF: 082.018.318-02 (AGRAVADO), KEPHAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 44.968.146/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), GABRIEL MALTA APICELA - CPF: 169.236.017-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
EFEITO SUSPENSIVO
–
CONTRATO DE LOCAÇÃO
–
FIANÇA
–
EXONERAÇÃO CONDICIONADA
–
NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA
–
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra
a

decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos fiadores, suspendendo integralmente a execução de título extrajudicial baseada em contrato de locação, sob o fundamento de que os fiadores teriam sido exonerados por notificação do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva exoneração dos fiadores que justifique a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando que a notificação emitida pelo credor condicionava expressamente a exoneração à formalização de aditivo contratual e à constituição de novos fiadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação enviada pelo agravante aos agravados em
19/09/2024 contém expressa menção à necessidade de formalização da exoneração por meio de aditivo contratual, configurando aceitação condicionada à implementação de condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil.

4. Os agravados não demonstraram o cumprimento da condição imposta pelo agravante para a efetivação da exoneração, qual seja, a formalização do aditivo contratual com a constituição de novos fiadores.

5
. Há perigo de dano ao agravante pelo valor expressivo do débito executado (R$ 617.248,35) e pelo tempo decorrido desde o ajuizamento da execução, fatores que podem comprometer a efetividade da tutela executiva caso mantida a suspensão integral da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exoneração de fiança condicionada à formalização de aditivo contratual e à constituição de novos fiadores configura condição suspensiva, cuja eficácia depende da implementação dos requisitos estabelecidos pelo
credor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ PLAZA SHOPPING
contra
a
decisão proferida n
os
Embargos à Execução nº
1073024-64.2025.8.11.0041
ajuizada por
FERNANDA MOREIRA RONDON FOGUEL e FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS FOGUEL,

que determinou a suspensão do curso da execução de título extrajudicial nº
1041200-87.2025.8.11.0041
em relação aos embargantes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os agravados figuram como fiadores em contrato de locação que embasa a execução
e
não há prova concreta de que tenham sido exonerados da garantia fidejussória
.

Relata que
a notificação enviada pelo agravante aos agravados em 19/09/2024 condicionava expressamente a exoneração à formalização de aditivo contratual e à constituição de novos fiadores
.

Afirma que
tal condição suspensiva jamais se concretizou por inércia do devedor
.

Declara que
a garantia da fiança exige instrumento escrito para sua constituição e, consequentemente, para sua liberação ou modificação
.

Assevera que
foram expedidas duas notificações subsequentes ao locatário exigindo a regularização da garantia, o que reforça a não liberação dos fiadores.

Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução em face dos agravados. Alternativamente, pleiteia que seja autorizada a continuidade dos atos executórios não expropriatórios, mantendo-se suspensos apenas os atos de alienação ou transmissão definitiva dos bens.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Em decisão inicial, indeferi a liminar recursal por entender ausentes,
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, consignando que a questão deveria ser analisada após as contrarrazões.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID nº 324085899), sustentando que houve a desoneração da fiança conforme notificação anexada, na qual o agravante concordou com a exoneração solicitada, informando que já estava em processo de elaboração do aditivo formalizando a exoneração e a constituição de novos fiadores.
Pugnaram o desprovimento do recurso.

O agravante apresentou petição (ID nº 324539852) reiterando o pedido de antecipação da tutela recursal, argumentando que os agravados não apresentaram qualquer elemento que comprove a formalização do aditivo contratual, termo condicionante para cumprimento da exoneração pleiteada.

Em nova análise, deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial em relação aos agravados,
mantendo-se, contudo,
suspensos os atos expropriatórios até o julgamento definitivo do presente recurso
(ID nº
324876358
).

Ausente as informações pelo juízo singular.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se inicialmente
de Execução de Título Extrajudicial nº
1041200-87.2025.8.11.0041

ajuizada por
C
ONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO C
UIABA PLAZA SHOPPING
em face de
BRASIDO RESTAURANTE LTDA,
FERNANDA MOREIRA RONDON e FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS FOGUEL,
por meio do qual a parte autora busca o recebimento de débitos oriundos de contrato de locação.

Sustentou que, em 1º de setembro de 2021, celebrou “Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças” referente ao espaço comercial SEC 01002, localizado no Shopping Estação Cuiabá, pelo prazo de
120 meses.

Aduziu que, em 02 de setembro de 2022, foi firmado um termo de cessão do contrato, por meio do qual a executada BRASIDO RESTAURANTE LTDA assumiu todas as obrigações com a concessionária, mantendo-se a garantia contratual com a substituição dos fiadores para os executados FERNANDA MOREIRA RONDON e FLABIO HENRIQUE DOS SANTOS FOGUEL.

Relatou que os executados
se
encontram inadimplentes
com os aluguéis e demais encargos locatícios, gerando um débito que, atualizado até a propositura da ação, perfaz o valor de R$ 617.248,35.

Citados os executados
FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS FOGUEL e FERNANDA MOREIRA RONDON
apresentaram
Embargos à Execução nº
1073024-64.2025.8.11.0041
, pleiteando a concessão de efeito suspensivo
. No mérito
,
alegaram que figuram no polo passivo da ação executiva apenas na qualidade de fiadores e que por notificação de desoneração expedida em 19/09/2024, houve expressa anuência da locadora embargada à exoneração da fiança prestada.

Argumentaram que a execução lhes é dirigida com base
em planilha de débito que contempla valores decorrentes de aditamento contratual (parcelamento de débitos), supostamente firmados sem sua anuência
,
desatendendo aos requisitos legais de certeza e liquidez exigidos pelo art. 783 do CPC.

Ao final,
pugnaram pelo reconhecimento da nulidade da execução, com base no art. 803 do CPC, a exclusão de seus nomes dos cadastros de proteção ao crédito e o deferimento de efeitos suspensivos aos embargos, independente de caução, dada a evidência dos vícios materiais e jurídicos da execução.

Ao decidir,
a i. magistrada Dra. Olinda de Quadros
Altomare
recebeu os embargos com efeito suspensivo, para suspender o curso da execução de título extrajudicial nº
1041200-87.2025.8.11.0041, em relação a
o
s embargantes, sem exigência de garantia do juízo
.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos
para
suprir a omissão apontada, esclarecendo que o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução limita-se subjetivamente aos embargantes FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS FOGUEL e FERNANDA MOREIRA RONDON
.

Dessa decisão, recorre o exequente.

Pois bem
.

A controvérsia
recursal
consiste em definir se houve efetiva exoneração dos fiadores que justifique a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando que a notificação emitida pelo credor condicionava expressamente a exoneração à formalização de aditivo contratual e à constituição de novos fiadores.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução está disciplinada no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Portanto, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada, cumulativamente, ao requerimento da parte, à presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e à garantia do juízo.

No caso em análise, o juízo
a quo
concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução com base na notificação enviada pelo agravante aos agravados em 19/09/2024, entendendo que tal documento seria suficiente para comprovar a exoneração dos fiadores.

Contudo, uma análise mais detida do referido documento revela que a exoneração estava expressamente condicionada à formalização de aditivo contratual e à constituição de novos fiadores. Confira-se o teor da notificação:

"Ante ao exposto, fica V.Sa. NOTIFICADA de que a NOTIFICANTE concorda com a exoneração solicitada, de forma que já está em processo de elaboração o aditivo formalizando vossa exoneração e a constituição de novos fiadores."
(ID nº 202711644)

Trata-se, portanto, de aceitação condicionada à implementação de condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código
Civil, segundo o qual
"subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa".

Os agravados, em suas contrarrazões, não demonstraram o cumprimento da condição imposta pelo agravante para a efetivação da exoneração, qual seja,
a formalização do aditivo contratual com a constituição de novos fiadores
. Ao contrário, limitaram-se a reproduzir o teor da notificação, sem comprovar a implementação da condição suspensiva.

Nesse contexto, não havendo prova da formalização do aditivo contratual que efetivasse a exoneração dos fiadores, não se pode considerar implementada a condição suspensiva, permanecendo hígida a garantia fidejussória.

Tal entendimento encontra respaldo na Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), que em seu art. 39 estabelece que "
salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel
, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
"
.

E o art. 40 autoriza o locador a exigir novo fiador ou substituição da garantia em diversas hipóteses, inclusive em caso de exoneração do fiador, prevendo prazo de 30 dias para apresentação de nova garantia, sob pena de desfazimento da locação (parágrafo único).
Vejamos:

“Art. 40.

O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:

(...)

IV –
exoneração
do fiador;

(...)

Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário
para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.
”

Portanto, enquanto não implementada a substituição de forma válida, a garantia anterior subsiste, não havendo que se falar em exoneração eficaz dos fiadores.

Por outro lado, não se pode ignorar que o valor do débito executado é expressivo (R$ 617.248,35) e que já decorreu tempo considerável desde o ajuizamento da execução (maio/2025), fatores que podem comprometer a efetividade da tutela executiva caso mantida a suspensão integral da execução.

Nesse cenário, mostra-se adequada a modulação do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, permitindo-se o prosseguimento dos atos executórios não expropriatórios, mantendo-se suspensos apenas os atos de alienação ou transmissão definitiva dos bens.

Tal solução intermediária atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, preservando, de um lado, o interesse do embargante em não ver seu patrimônio definitivamente alienado antes da análise do mérito dos embargos e, de outro, o interesse do exequente em não ver esvaziada a garantia de seu crédito.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao re
curso para
confirmar a decisão de ID nº
324876358
e
reformar em parte a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial nº 1041200-87.2025.8.11.0041 em relação aos agravados, mantendo-se, contudo, suspensos os atos expropriatórios até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026